Tribunal: STF
Processo: HC 234510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “A pretendida redução da reprimenda imposta, nos moldes em que delineados na impetração, confunde-se com o próprio mérito do writ, em evidente caráter satisfativo, de modo que a caracterização do aventado constrangimento ilegal deve ser analisada mais detalhadamente na oportunidade do seu julgamento definitivo.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.” (doc. eletrônico 26).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a MEDIDA LIMINAR para que seja afastada qualquer decisão que tenha determinado prender e recolher o Paciente até o julgamento do mérito do presente writ, expedindo o contramandado de prisão, para que no mérito, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, requer seja definitivamente confirmando-se a liminar, como medida da mais legítima e pura JUSTIÇA.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator